Tribunal: STF
Processo: RE 78868
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-04
Data de publicação: 1974-09-04

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDAD DO ART. 153, & 15, DA EC.
EM MATÉRIA TRABALHISTA, NÃO TEM APLICAÇÃO O ART. 153. & 15, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.1, QUE RECOMENDA AO LEGISLADOR QUE
ASSEGURE, NA  LEI, AOS ACUSADOS AMPLA DEFESA.- RECURSO NÃO
CONHECIDO.